Tribunal: TJPA
Processo: 0001066-50.2012.8.14.0124
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-05-27

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. RECEPTAÃÃO. SENTENÃA CONDENATÃRIA. PRESCRIÃÃO. DECLARAÃÃO DE OFÃCIO.1. Restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional para o recorrente, apenas em relaÃ§Ã£o ao delito do art. 180 do CP, ocorrida entre o recebimento da denÃºncia e a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a, forÃ§oso o reconhecimento da extinÃ§Ã£o da sua punibilidade para o referido delito, em razÃ£o da prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do CÃ3digo Penal.APELAÃÃO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E ADULTERAÃÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÃCULO AUTOMOTOR. PLEITO ABSOLUTÃRIO. AUSÃNCIA DE DOLO, INSUFICIÃNCIA DE PROVAS E IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. ANÃLISE ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO.1 â NÃ£o hÃ¡ que se falar ausÃªncia de dolo, insuficiÃªncia de provas e in dubio pro reo, quando hÃ¡ um conjunto probatÃ3rio forte e coeso, apto a embasar a decisÃ£o guerreada, valendo destacar os testemunhos dos policiais em juÃzo, que deixam claro que o rÃ©u trafegava em veÃculo furtado, com chassi adulterado e, dentro do veÃculo constavam documentos que indicavam que o veÃculo estava nessas condiÃ§Ãμes, bem como as provas documentais e a confissÃ£o do rÃ©u em juÃzo, quando afirmou que usava os documentos falsificados para se esquivar de uma ordem de prisÃ£o que havia contra ele em outro processo.2 â A dosimetria das penas de ambos os delitos se mostra escorreita, sendo, o quantum das reprimendas, razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o dos crimes, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e com os ditames legais.3 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em continuidade delitiva, quando restou seguramente demonstrado nos autos que o recorrente cometeu os delitos com autonomia de desÃgnios. O prÃ3prio rÃ©u afirmou que estava com os documentos falsificados para se livrar de uma ordem de prisÃ£o, o que nada tem a ver com a falsificaÃ§Ã£o do chassi do veÃculo, desautorizando, portanto, o reconhecimento do benefÃcio.4 â Deve ser mantido o regime inicial fechado, conforme fixado na sentenÃ§a, de vez que determinado nÃ£o apenas em funÃ§Ã£o da quantidade de pena, mas, em razÃ£o das circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao recorrente, alÃ©m do fato de que o indigitado se encontrava custodiado em razÃ£o de sentenÃ§as condenatÃ3rias proferidas por JuÃzos Estaduais e Federais, conforme comprovado nos autos.5 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÃM, DE OFÃCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÃU APENAS EM RELAÃÃO AO DELITO DE RECEPTAÃÃO, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÃA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001066-50.2012.8.14.0124
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA (VARA ÚNICA)
APELANTE: MARLON ALMEIDA DA SILVA (CESAR AUGUSTO BARBOSA CHIAPPETTA - Advogado)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA:
DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional para o recorrente, apenas em relação ao delito do art. 180 do CP, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da sua punibilidade para o referido delito, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal.
APELAÇÃO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. ANÁLISE ESCORREITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 - Não há que se falar ausência de dolo, insuficiência de provas e
in dubio pro reo
, quando há um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada, valendo destacar os testemunhos dos policiais em juízo, que deixam claro que o réu trafegava em veículo furtado, com chassi adulterado e, dentro do veículo constavam documentos que indicavam que o veículo estava nessas condições, bem como as provas documentais e a confissão do réu em juízo, quando afirmou que usava os documentos falsificados para se esquivar de uma ordem de prisão que havia contra ele em outro processo.
2 - A dosimetria das penas de ambos os delitos se mostra escorreita, sendo, o quantum das reprimendas, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e com os ditames legais.
3 - Não há que se falar em continuidade delitiva, quando restou seguramente demonstrado nos autos que o recorrente cometeu os delitos com autonomia de desígnios. O próprio réu afirmou que estava com os documentos falsificados para se livrar de uma ordem de prisão, o que nada tem a ver com a falsificação do chassi do veículo, desautorizando, portanto, o reconhecimento do benefício.
4 - Deve ser mantido o regime inicial fechado, conforme fixado na sentença, de vez que determinado não apenas em função da quantidade de pena, mas, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, além do fato de que o indigitado se encontrava custodiado em razão de sentenças condenatórias proferidas por Juízos Estaduais e Federais, conforme comprovado nos autos.
5 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU APENAS EM RELAÇÃO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, porém, de ofício, DECLARAR extinta a punibilidade do réu MARLON ALMEIDA DA SILVA,
apenas em relação ao delito do art. 180 do CP
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal,
mantendo-se a condenação pelos demais delitos e todos os demais termos da sentença
, conforme fundamentação do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 13ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezessete a vinte e quatro do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
MARLON ALMEIDA DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que o condenou pela prática dos delitos tipificados nos arts. 180 (receptação), 304 c/c 299 do CP (uso de documento falso) e 311 (Adulteração de sinal identificador de veículo automotor), todos do Código Penal, nos seguintes termos:
Art. 180
: 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa;
Art. 304 c/c 299
: 03 (três) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa;
Art. 311
: 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Aplicado o concurso material de crimes, a
pena total do recorrente restou definida em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial FECHADO, e 50 (cinquenta) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 11.10.2012, por volta das 11:15h, a guarnição da polícia militar estava em ronda e, devido a atitude suspeita, abordaram o carro do Réu e, na revista, constatou-se que o chassi estava adulterado, e, em Delegacia, associado a um registro de roubo. Que, ao ser inquirido, o Réu apresentou documentos falsos, tais como carteira de identidade, título de eleitor e CPF em nome de Marlus Otavio Silva, o antigo proprietário do carro. (...)¿

A denúncia foi recebida em 16/01/2013 (fls. 04/05), e, após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação (sentença às fls. 201/205, datada de 24/11/2017).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, onde pede (fls. 277/287):
1 - A absolvição do recorrente, sob alegações de
in dubio pro reo
, insuficiência de provas e ausência de dolo;
2 - Subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, para:
2.1 - que sejam reconhecidas as atenuantes previstas no art. 65, III, ¿b¿ e ¿d¿, do CP;
2.2 - que seja reconhecida a continuidade delitiva;
2.3 - que seja fixada a pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 297/299).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 307/316).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 19/11/2020
.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1 - PRELIMINAR: Análise,
ex officio
, da Prescrição:

Inicialmente, verifico que a punibilidade do réu,
apenas em relação ao delito do art. 180 do CP
, foi atingida pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, nesta parte, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo delito de receptação, à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

A denúncia foi recebida em 16/01/2013 e a sentença condenatória foi prolatada em 24/11/2017, portanto, mais de 04 (quatro) anos depois.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é sabido, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena é superior a um ano e não excede a dois, a prescrição se dá em 04 anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre a data do recebimento da denúncia (16/01/2013) e a data da sentença condenatória 24/11/2017), transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem qualquer interrupção, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante
apenas em relação ao delito do art. 180 do CP
, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua forma retroativa, restando, consequentemente, prejudicados os argumentos do recurso no tocante a este delito.
2 - MÉRITO:
2.1 - Do pleito absolutório:

2.1.1 - Da absolvição do apelante acerca do delito do art. 304 c/c 299 do CPB (uso de documento falso):

A defesa alega que não restou provado o dolo na conduta do réu, devendo ser absolvido com base no
in dubio pro reo
e insuficiência de provas.

Não procedem as alegações.

Como bem asseverou o juízo, no édito condenatório, ¿
trata-se do uso de documento ideologicamente falso, como confirmado pelo próprio Réu em interrogatório judicial e ratificado pelas testemunhas ouvidas em Juízo. Reputo que as circunstâncias da prisão e apresentação inequívoca do documento público oficial com dados falsos confessadamente configura, de forma inconteste, autoria e materialidade delitiva, conforme estampam as cópias das fls. 40/41 do IPL, carteira de identidade e título de eleitor, respectivamente
¿.

Vale destacar que o próprio apelante, em seu interrogatório (mídia de fl. 185), declarou:
¿(...) que os fatos aconteceram; que não sabia que o veículo era adulterado, mas, estava com ele sim; Que tinha recibo, IPVA, que tinha a documentação toda certinha do carro; Que não foi pego adulterando o chassi, que foi preso rodando no carro; Que o seu documento pessoal era falso; (...) Que o Delegado lhe esclareceu que o documento era original, mas, os dados inseridos nele eram falsos; Que comprou de uma pessoa; (...) Que o proprietário do carro apreendido não tinha o nome que constava no documento adulterado; Que comprou o carro acreditando que o carro estava legal; Que pagou 50 mil reais no carro; Que comprou pra revender; Que forneceu os dados e endereço da pessoa de quem comprou o carro, pois queria reaver seu dinheiro, inclusive; Que é uma feirinha de revenda de carros; Que confessa o uso de documento falso; Que sabia que as informações constantes no documento eram falsas, que não eram suas; Que pagou o carro ao rapaz da feirinha, sem investigar a situação do carro; (...) Que estava respondendo em outro processo, pelo delito do 157, mas foi absolvido; Que fez o documento falso justamente porque respondia a este processo e havia mandado de prisão em aberto; (...) Que afirma que não sabia que o carro era `clonado¿, que apresentou todos os documentos ao Delegado (...)¿

Ressalte-se, ainda, que, ao ser flagrado, o réu tentou ludibriar a autoridade policial informando vários nomes civis, o que, a despeito de não ter sido responsabilizado nessa ação penal, não se despreza, enquanto conduta suficientemente danosa e indicativa de seu comportamento desregrado.

Não há que se falar, portanto, em absolvição.

2.1.2 - Da absolvição do apelante acerca do delito do art. 311 do CP (Adulteração de sinal identificador de veículo automotor):

Novamente, a defesa alega que não restou provado o dolo na conduta do réu, devendo ser absolvido com base no
in dubio pro reo
e insuficiência de provas.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre, de vez que constam dos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória, vejamos.

Ao analisar a autoria e materialidade deste delito, o magistrado
a quo
assim registrou:
¿(...) Com o conjunto harmônico de provas documentais e orais tenho que o Réu não apresentou versão verossímil por estar conduzido o automóvel com o chassi adulterado, sendo de se aplicar a inversão do ônus da prova, reconhecendo-se, que
in casu
, quando da abordagem e apreensão policial, o bem vulnerado o era com a plena ciência do Réu, que, aliás, se dizia comprador do bem sem sequer apresentar documento válido de compra e venda em seu nome, como se vê às fls. 46 do IPL. Asseguro assim que a TESE DEFENSIVA NÃO SE MOSTROU CAPAZ DE INFIRMAR A PROVA ACUSATÓRIA, o que diante da INDUVIDOSA CONFIRMAÇAO DA ADULTERAÇAO, conforme laudo de fls.42/44, impõe a condenação do Réu por mais esse delito. (...)¿

Além das provas documentais constantes dos autos, a testemunha ERISVAN BEZERRA DA SILVA, compromissada, declarou em juízo (mídia de fl. 169):
¿(...) fazia policiamento e abordou o carro suspeito e visualizou os vidros em padrão suspeito e percebeu uma adulteração no veículo e a identidade estava grosseira, e foi ao Hotel do suspeito e os levaram à Delegacia para averiguação. Apresentou um documento e na Delegacia apurou-se que era outro. Também descobriu-se que o carro era adulterado pelo documento original que encontraram no carro. (...)¿

A testemunha JOAO RICARDO DE SOUZA INÁCIO, compromissada, declarou em juízo (mídia de fl. 150):
¿(...) Chassi adulterado e lacres também. Tendo sido encontrado dentro do carro um dado do carro original. Como ele foi identificado como assaltante de banco ele foi transferido para Marabá, tendo mandado por Tocantins e antecedentes no Pará. Depois da fuga nunca mais teve notícia dele. O carro foi comprado numa praça de veículos e em nome de terceira pessoa. (...)¿

Por fim, como bem pontuou o juízo na decisão vergastada,
o fato de o veículo adulterado estar na posse do Réu mas em nome de terceiros (fls. 46) enquanto que dentro do porta luvas desse veículo havia um livreto de garantia (fls. 48) em nome diferente do que consta do registro do veículo (ANA DE OLIVEIRA CUNHA)
deixam claro que o crime se consumou e evidenciam sua autoria e materialidade.

Dessa forma, do contexto probatório acima transcrito, não há dúvidas de que o apelante, de fato, praticou os crimes pelos quais foi condenado.

Não há que se falar, portanto, em absolvição.
2.2 - Da reforma da dosimetria:

A defesa pede a reforma da dosimetria da pena, para que sejam reconhecidas as atenuantes previstas no art. 65, III, ¿b¿ e ¿d¿, do CP; que seja reconhecida a continuidade delitiva; que seja fixada a pena-base no mínimo legal.

2.2.1 - Da dosimetria do crime previsto no art. 304 do CPB:

Ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, o magistrado
a quo
assim consignou:
¿(...) 1. CULPABILIDADE: o Denunciado agiu com culpabilidade
exacerbada
já que arquitetou uma identidade falsa com confecção não só do RG, mas também do título de eleitor e CPF, destoando da normalidade da espécie;
2. ANTECEDENTES: o Réu possui condenações penais com trânsito em julgado em seu desfavor, conforme consultas processuais anexas, sendo de se valorar
negativamente
essa circunstância;
3. CONDUTA SOCIAL: (...) neutra.
4. PERSONALIDADE: (...) não lhe pode ser desfavorável.
5. MOTIVOS: (...) considero neutra essa circunstância.
6. CIRCUNSTÂNCIAS: valoro-as
negativamente
em razão de em sede policial dificultar o Réu sua identificação fornecendo inúmeros nomes falsos, o que, a propósito, não se confunde com o uso de documento público falso (RG e Título de Eleitor) pelo qual ele aqui foi condenado.
7. CONSEQUÊNCIAS: não se destacam consequências desabonadoras;
8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: (...) não tem qualquer participação para a prática do crime em comento.
Como se vê, existem
03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis
, de forma que hei por bem aplicar a pena-base acima do mínimo legal. (...) fixando a reprimenda em 03 (três) anos de reclusão. No tocante a multa, aplico a pena de 25 dias-multa, (...);
ATENUANTES E AGRAVANTES: Delineei na fundamentação a atenuante da
confissão espontânea e ora reconheço-a
, na forma do previsto no artigo 65, inciso III, alínea d, do CP. De outro modo, também reconheci como sendo o motivo da utilização do documento falso o consistente em tentar o Réu escapar da responsabilidade penal em outros expedientes investigativos de natureza criminal, o que corresponde à
agravante
prevista no art. 61, II, b do CP.
Sem preponderância entre uma e outra circunstância, compenso-as.
(...) pena in concreto, definitiva e final em 03 (três) anos de reclusão e 25 dias-multa (...)¿ (destaques meus)

Conforme se vê da decisão guerreada e conforme trecho transcrito acima, a dosimetria operada pelo juízo se encontra irretocável.

A pena-base foi fixada no patamar médio, ancorada na análise escorreita dos vetores do art. 59 do CP, dos quais três são desfavoráveis ao recorrente.

Em seguida, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão e uma agravante, compensando-as.

Não há que se falar em reconhecimento da atenuante do art. 65, III, `b¿, do CP, de vez que não configurado nos autos.

Entendo, portanto, que a decisão se encontra bem fundamentada, ancorada nos elementos dos autos, na medida em que restou claro que o réu utilizava os documentos falsificados por ser foragido do sistema penal e para conseguir cometer seus crimes, demonstrando um grau maior de reprovação.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Dessa forma, mostra-se justificada, necessária e razoável a quantidade de pena imposta ao recorrente, em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

2.2.2 - Da dosimetria do crime previsto no art. 311 do CP (Adulteração de sinal identificador de veículo automotor):
¿(...) 1. CULPABILIDADE: (...) não destoou da normalidade da espécie;
2. ANTECEDENTES: (...) sendo de se valorar negativamente essa circunstância;
3. CONDUTA SOCIAL: (...) neutra;
4. PERSONALIDADE: (...) não lhe pode ser desfavorável;
5. MOTIVOS: (...) considero neutra essa circunstância;
6. CIRCUNSTÂNCIAS: tenho-as por neutras.
7. CONSEQUÊNCIAS: não se destacam consequências desabonadoras;
8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: (...) não tem qualquer participação para a prática do crime em comento.
Como se vê, existe 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, de forma que (...) fica assim estabelecida em 03 anos e 09 meses de reclusão a pena privativa de liberdade. No tocante à multa, aplico a pena de 15 dias-multa (...)
ATENUANTES E AGRAVANTES e CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA: Inexistem a serem sopesadas, de forma que transformo a pena in concreto, definitiva e final em 03 anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 dias-multa, cada qual, no valor de 1/30 do salário mínimo. (...)¿ (destaques meus)

Mais uma vez, tenho que a dosimetria operada pelo juízo se encontra irretocável.

A pena-base foi fixada próxima do patamar mínimo de pena, ancorada na análise escorreita dos vetores do art. 59 do CP, dos quais um é desfavorável ao recorrente.

Não há que se falar em reconhecimento das atenuantes do art. 65, III, `b¿ e `d¿, do CP, de vez que não configurado nos autos para este delito, vez que o apelante confessou apenas o uso de documento falso.

Entendo, portanto, novamente, que a decisão se encontra bem fundamentada, ancorada nos elementos dos autos.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Dessa forma, mostra-se justificada, necessária e razoável a quantidade de pena imposta ao recorrente, em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

2.2.3 - Do crime continuado:

A defesa pede que seja reconhecido o crime continuado, reduzindo-se, consequentemente, a pena do réu.

Novamente, não lhe assiste razão.

Com efeito, decidiu acertadamente o magistrado, ao aplicar o concurso material de crimes, na medida em que restou seguramente demonstrado nos autos que o recorrente cometeu os delitos com autonomia de desígnios.

O próprio réu afirma que estava com os documentos falsificados para se livrar de uma ordem de prisão, o que nada tem a ver com a falsificação do chassi do veículo, desautorizando, portanto, o reconhecimento do benefício da continuidade delitiva.

Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿(...) VII. Para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivo (unidade de desígnios). (...) IX. Se as instâncias ordinárias, às quais é privativa a análise minuciosa dos fatos e provas, reconheceram o concurso material e afastaram o crime continuado, ressaltando a diversidade de desígnios, não resta evidenciado constrangimento ilegal. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 214895/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 26/03/2012)

2.2.4 - Do regime inicial de cumprimento de pena:

Em que pese tenha restado prescrita a pretensão punitiva do Estado em relação ao crime de receptação (art. 180 do CP), restando apenas a execução das penas referentes aos delitos do art. 304 e 311 do CP, as quais somam a pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa,
mantenho o regime inicial FECHADO
, conforme fixado na sentença, pelos exatos fundamentos ali consignados, leia-se:
¿(...) o Regime Prisional de cumprimento de pena será o FECHADO, não em função somente do quantum da pena a cumprir, mas em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tal como delineado na forma da dosimetria da pena. Somo a isso que o Réu se encontra custodiado em razão de sentenças condenatórias proferidas pelos Juízos Estaduais e Federais, conforme comprovantes anexos. (...)¿
3 - Disposição final:

Por todo o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
e, ainda,
de ofício
declaro extinta a punibilidade do réu MARLON ALMEIDA DA SILVA,
apenas em relação ao delito do art. 180 do CP
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, mantendo-se a condenação pelos demais delitos e todos os demais termos da sentença, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 24 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator